Tribunal: TJPA
Processo: 0827880-39.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6000 - Expedição de CND
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827880-39.2020.8.14.0301

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. DESISTÊNCIA APÓS QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO. BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que homologou pedido de desistência em ação anulatória de débito e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública.

2.

A sociedade empresária, após reconhecer administrativamente o débito, promoveu sua quitação integral, inclusive da parcela correspondente a honorários advocatícios, requerendo, em seguida, a desistência da demanda.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando já houve pagamento da verba honorária na esfera administrativa, por ocasião da quitação do débito.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, havendo previsão e pagamento de honorários advocatícios na esfera administrativa, a nova fixação judicial da verba caracteriza bis in idem.
5. A condenação em honorários na hipótese de desistência da ação é, em regra, admitida, nos termos do art. 90 do CPC, mas deve ser afastada quando comprovado que a verba já foi incluída e quitada no débito consolidado.
6. No caso concreto, a quitação administrativa contemplou expressamente os honorários advocatícios, razão pela qual a manutenção da condenação implicaria duplicidade de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

Tese de julgamento:
1. A condenação em honorários advocatícios na hipótese de desistência da ação é incabível quando já houver pagamento da verba honorária na esfera administrativa, sob pena de
bis in idem
.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

P

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO, MAS CONDENOU A SOCIEDADE EMPRESÁRIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA.

A Recorrente informa que, no ato da quitação do débito, fora pago o valor referente aos honorários advocatícios, e que a imposição da mesma parcela na sentença configura
bis in idem
.

Diz que o documento anexado aos autos comprovando o pagamento do débito informa que os honorários foram pagos na correspondência de 5% sobre o valor do débito.

Afirma que atendeu ao que disciplina o art. 27, §§3º e 4º da Lei Complementar Estadual n.º 41/2002.

Destarte, pleiteia reforma da sentença, para que seja afastada a obrigatoriedade de pagamento de honorários advocatícios.

Foram ofertadas contrarrazões (Id. 16930190).

O Ministério Público declarou ser dispensável a sua intervenção do feito (Id. 18629781).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso de apelação.

O cerne da questão consiste em avaliar se a decisão que condenou a Autora da Ação ao pagamento de honorários sucumbência, em razão da desistência da Ação, deve ou não ser mantida.

Pois bem, em breve síntese, averiguo que a sociedade empresária ajuizou ação anulatória de débito, mas, administrativamente, reconheceu o valor devido, e quitou débito, inclusive da parcela destacada como honorários.

Destarte, a Apelante requereu a desistência da ação, o que fora acatado, mas houve imposição de honorários de sucumbência em favor da Administração Pública.

Assim, entendo que, se a quitação do débito contempla honorários advocatícios sobre o devido, resta afastada a possibilidade de se cobrar/estipular verba honorária judicialmente, sob pena de
bis in idem
.

Nessa perspectiva posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Trata-se de embargos à execução fiscal, objetivando a desconstituição de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória. Na sentença foi julgado extinto o processo para homologar pedido de desistência em razão de adesão à programa de parcelamento, com condenação de custas e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida. Agravo interno interposto pelo Estado contra decisão que deu provimento ao recurso especial do contribuinte.

II - Esta Corte Superior tem entendido que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial. Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022. AgInt no REsp n. 2.086.336/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, D Je de 11/4/2024.

III - O provimento do recurso especial por um dos fundamentos torna prejudicado o exame da divergência jurisprudencial suscitada. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.528.765/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 17/6/2019.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.075.549/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)”

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR DESISTÊNCIA, EM VIRTUDE DA ADESÃO DA CONTRIBUINTE AO PLANO DE REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI 22.549/2017, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, V, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, nos quais a parte autora noticiou sua adesão ao plano de regularização de créditos tributários instituído pela Lei 22.549/2017, do Estado de Minas Gerais, bem como desistiu da demanda e renunciou às alegações de direito sobre as quais ela se funda. Na sentença o Juízo homologou a desistência dos Embargos à Execução e julgou extinto o processo, sem fixação de honorários advocatícios. Opostos Embargos de Declaração, pelo ente público, em 1º Grau, restaram eles rejeitados. Interposta Apelação, pelo ente público, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso. Opostos Embargos Declaratórios, pelo ente público, em 2º Grau, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial o ente público apontou violação aos arts. 90, caput, 489, § 1º, V, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC/2015, sustentando a nulidade do acórdão recorrido, e além disso, a possibilidade de condenação da parte autora em honorários advocatícios, em razão da desistência da ação. Na decisão agravada o Recurso Especial foi improvido, ensejando a interposição do Agravo interno.

III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1º, V, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

V. Na esteira do entendimento firmado nesta Corte, em regra, a desistência da Ação Anulatória ou dos Embargos à Execução, decorrente da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento, não implica o afastamento da condenação aos honorários advocatícios.

Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.156.874/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2010; AgRg no REsp 1.055.910/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008.

VI. Todavia, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, quando da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da Execução Fiscal, configura bis in idem. Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.011.237/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2013; AgRg no REsp 1.223.119/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2013.

VII. Tendo a Corte de origem decidido a questão em torno dos honorários advocatícios com base na interpretação conjunta da Lei 22.549/2017 e do Decreto 47.210/2017, do Estado de Minas Gerais, somente mediante interpretação da referida legislação local seria possível concluir pela fixação de honorários advocatícios nos Embargos à Execução Fiscal. Desta feita, a pretensão recursal encontra-se obstada pela Súmula 280 do STF. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.985.810/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/10/2022.

VIII. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.)”

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste Egrégio TJPA. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO PROGRAMA PROREFIS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PAGOS POR OCASIÃO DA ADESÃO AO PROGRAMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I – Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que julgou extinta a ação com resolução de mérito, porém, deixou de arbitrar honorários advocatícios por considerar que eles já teriam sido pagos por ocasião da adesão ao Programa PROREFIS. II- É incontroverso que a empresa embargante aderiu ao Programa de Regularização Fiscal – PROREFIS, satisfazendo integralmente, o débito fiscal objeto da ação de execução fiscal ajuizada no 1º grau, razão pela qual juntou petição de desistência/renúncia nos autos do presente processo de embargos à execução. III- De fato, a adesão do contribuinte a programa de regularização fiscal que contempla honorários advocatícios sobre o débito, como o caso dos autos, afasta a possibilidade de se cobrar/estipular verba honorária judicialmente, sob pena de bis in idem. IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00661265020148140301 17586069, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COORDENADORIA DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS E ESPECIAIS PROCESSO 0000082-79.2014.814.0000 RECURSO ESPECIAL RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ RECORRIDO: SHV GÁS BRASIL LTDA. Trata-se de Recurso Especial, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, com fundamento no art. 105, III, ¿a¿ e ¿c¿, da CRFB, objetivando impugnar os acórdãos n.º 177.897 e 195.575, assim ementados: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA, PELO CONTRIBUINTE, DA AÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. I - o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que é inadmissível a condenação em honorários advocatícios do contribuinte que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, sob pena de caracterização de bis in idem, conforme a inteligência do decidido no julgamento do REsp n.º 1143320/RS (Tema 400), sob a sistemática dos recursos repetitivos. II - No caso, em se tratando de desistência de embargos à execução fiscal de créditos da Fazenda Estadual, em favor da adesão do contribuinte a programa de parcelamento fiscal, descabe a condenação em honorários advocatícios, uma vez que está já incluído no débito consolidado, conforme previsto no Decreto Estadual nº 1.944/2009. III - Apelação interposta por SHV GAS BRASIL LTDA conhecida e provida. Decisão unânime. EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO COM CARÁTER PROCASTINATÓRIO. MULTA. CABIMENTO. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA. I- Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. II- In casu, não se observa qualquer das hipóteses que enseje reforma na decisão, restando patente o interesse em rediscutir a matéria. III- Cabível a imposição de multa na hipótese dos embargos de declaração não apontarem qualquer vício de julgamento, mas, ao contrário, revelarem caráter manifestamente protelatório (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil). IV- Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. V - Embargos de Declaração conhecido e improvido. Em suas razões recursais, o recorrente aponta violação aos artigos 10 e 489, V, ambos do CPC/2015, apresentando tese de distinção. Sem contrarrazões, conforme certidão à fl. 153/166. É o relatório. Decido acerca da admissibilidade do apelo. Verifico, in casu, que o insurgente satisfez os pressupostos de cabimento relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade e interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer. Preparo dispensado em virtude da isenção conferida à Fazenda Pública. No caso dos autos, o acordão vergastado se fundamentou sobretudo no REsp n.º 1143320/RS (Tema 400), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, cuja tese fixada foi a seguinte: ¿A condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária.¿ Ocorre que, nas razões do recurso especial, o Estado do Pará apresentou tese de distinção alegando, em resumo, que a tese fixada pelo STJ se refere exclusivamente às execuções fiscais no âmbito federal, não podendo ser aplicada no caso em comento. Isso porque, conforme relata na peça recursal, a decisão da Corte Superior pelo não cabimento nos honorários advocatícios em pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal teve como único fundamento o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária. Nesse sentido, afirma que no Estado do Pará, o decreto que regulamenta a matéria (Decreto n. 1.944/2009) não contém tal previsão, inclusive havendo norma expressa em sentido contrário em seu artigo 7º: Art. 7º A concessão dos benefícios previstos neste Decreto: I - não dispensa, na hipótese de débitos ajuizados, o pagamento das custas, dos emolumentos judiciais e dos honorários advocatícios; II - não autoriza a restituição, no todo ou em parte, de importância recolhida anteriormente ao início de sua vigência. Desta feita, tendo sido preenchido todos os pressupostos objetivos do recurso bem como considerando a plausibilidade da tese de distinção alegada, entendo pertinente a remessa do presente recurso à instância superior. Isto posto, DOU SEGUIMENTO ao RECURSO ESPECIAL, pelo juízo regular de admissibilidade. À Secretaria, para as providências cabíveis. Belém, Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará PUB.AP.2019.14

(TJ-PA - AC: 00000827920148140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 23/01/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 23/01/2019)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. CONDENAÇAO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. ADEQUAÇÃO AO TEMA 400 DO STJ. CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. 1. Adequando ao Tema 400, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo nº. 1.143.320/RS (Rel. Ministro Luiz Fux, DJE 21/05/2010), o acordão embargado julgou provido o apelo interposto pela empresa IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A (CHEVRON BRASIL LTDA), para decotar da sentença homologatória de desistência dos embargos à execução, a condenação da apelante em honorários advocatícios, posto que em se tratando de desistência de embargos à execução fiscal de crédito da Fazenda Nacional, dado a adesão do contribuinte a programa de parcelamento fiscal, não é cabível a condenação de honorários, vez que incluído no débito consolidado; 2. O acórdão embargado não se ressente da contradição apontada, nos termos do art. 1022 I, do CPC/15; 3. A contradição se revela entre a fundamentação e a conclusão do decisum, o que não ocorreu, in casu; 4. Embargos conhecidos, porém, não acolhidos.

(TJ-PA - Apelação Cível: 0017977-02.2006.8.14.0301 9999193208, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/06/2018, 1ª Turma de Direito Público)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a imposição de honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026